Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702649-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: T10 MIDIA E COMUNICACAO LTDA IMPETRADO: JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF DESPACHO O mandado de segurança reclama a comprovação de pagamento do preparo recursal, porquanto a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça. Intime-se o impetrante para exibir a guia e o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da inicial, importando destacar que o prazo não é complementar. Brasília/DF, 28 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006